Tribunal: TJDFT
Processo: 0703207-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703207-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUZAS 2 REPRESENTACAO LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO FORO DA COMARCA DE BRASÍLIA/DF DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUZAS 2 LTDA contra decisão exarada pelo Mmo Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido de penhora sobre imóvel localizado em outra Comarca. Alega o impetrante que a decisão proferida está em desacordo com a legislação pátria, tendo em vista que não há óbice para cumprimento de carta precatório nos Juizados Especiais. Acrescenta que a ordem coatora inverte os princípios a execução, sendo clara a afronta ao ordenamento jurídico pátrio e a ilegalidade do ato. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão e, no mérito, a cassação da decisão com a consequente determinação da penhora. Preparo recolhido (ID 79234016). É o breve relato. DECIDO. No AgRg no RMS 46.513/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser exigida a comprovação de inexistência de recurso adequado à impugnação da decisão para que seja cabível o mandado de segurança. No caso, existe recurso próprio para impugnar a decisão, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais e art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Neste sentido: Acórdão 1994446, 0700272-73.2025.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 14/05/2025; Acórdão 1130737, 0700591-85.2018.8.07.9000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2018, publicado no DJe: 18/10/2018. Ressalte- se, por fim, não cabe a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da configuração de erro grosseiro na escolha da via eleita. Ante o exposto, ausentes os requisitos de admissibilidade, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 67, inciso I, do RITR. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem a respeito da presente decisão. Preclusa, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito